Tribunal: TJDFT
Processo: 0730635-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0730635-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSIMAR ANGELO DA COSTA, FAUSTO ANGELO DA COSTA, LUCILENE HOLANDA DA SILVA ALMEIDA, MARIA DO CARMO HOLANDA DA SILVA, GRACIANO VALDIVINO DE OLIVEIRA, IDELFONSO DE OLIVEIRA COSTA, JOSE BORGES DE MOURA, MARIA CELIA MOURA BORGES, MARIA DO SOCORRO MARTINS GOIANO, MARIA DOS REMEDIOS PAZ, RAIMUNDO NONATO PINTO, RISONILDA IBIAPINA LOYOLA, SEBASTIAO VIANA DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de concessão liminar do efeito suspensivo ao recurso. Assim, proceda-se a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator